Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0717863-58.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: ANICESIO JOSE OLIVEIRA CAIXETA RECLAMADO: 5a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação ajuizada pelo impetrante/apelante contra o acórdão 1.211.295 da 5a Turma Cível, no julgamento da apelação 0707567-88.2018.8.07.0018 – objeto de declaratórios rejeitados e recurso especial ainda não recebido –, cuja ementa tem a seguinte redação: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PRAÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, inciso I, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 - Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 3 - O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.”(Des. Angelo Passareli). Alega, em suma, que o acórdão é contrário ao STF 683 e ARE 678.112 – Tema 646, sob repercussão geral, além de ofensivo à CF 103-A e ao Regimento Interno do STF, arts. 156,158, 161 e 162. 2. A competência da Câmara de Uniformização para julgar reclamação limita-se a duas espécies definidas no RITJDFT: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...); V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). O inciso V espelha o CPC 988 I e II, ao passo que o VI está em sintonia com a Resolução 03/16 do STJ. A inicial não versa sobre nenhuma dessas duas hipóteses regimentais. Nela objetiva-se a reforma de acórdão de Turma Cível do TJDFT que estaria em descompasso, segundo o reclamante, com precedentes do STF e com o seu Regimento, assim como com dispositivo constitucional, ou seja, matérias estranhas às espécies de reclamação subordinadas à competência desta Câmara. Malgrado a clareza dos textos legais, trago à colação precedentes de minha relatoria que, mutatis mutandis, retratam a jurisprudência pacífica e uníssona da Câmara de Uniformização: EMENTA AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, próprios e do STJ. 3. Eventual ofensa a Súmula do STF, ainda que vinculante, não autoriza reclamação perante a Câmara. (Ac. 1.087.698, julgado em 2018). Destarte, carece o reclamante de interesse processual, por ser a reclamação, perante esta Câmara de Uniformização, o meio inadequado para a revisão de julgamento de Turma Cível do TJDFT (inconfundível com Turma Recursal, órgão revisor dos Juizados Especiais) supostamente contrário à CF e a precedentes e ao Regimento do STF. Posto isso, indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito. Lembro ao reclamante a possibilidade, em tese, da aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator